Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O juiz é o destinatário principal da prova. Cabe-lhe zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Pode e deve o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada.

2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).

3. Na hipótese, o acervo probatório indica que o autor solicitou o empréstimo descrito na inicial. Os termos do contrato - apesar de o autor impugnar sua assinatura em réplica - indicam o refinanciamento de dívida: foi concedido novo empréstimo ao autor (R$ 2.758,46) para quitação de dívida anterior (R$ 2.613,14), com previsão de crédito na respectiva conta corrente do valor remanescente no importe de R$ 145,32. O que pode ser confirmado em seu extrato bancário

4. O contrato de refinanciamento foi celebrado em 2017 e, inclusive, já se encontra liquidado desde o começo do ano de 2023. A conduta do banco é compatível com a boa-fé objetiva e com o dever de informar.

5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido.